Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731302-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO JOSE DE QUEIROZ JUNIOR RECORRIDO: A &amp; L - ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravos Internos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil, requerendo seja anulada a decisão que considerou deserta a apelação interposta e proferida nova decisão permitindo o recolhimento do montante ínfimo restante para a complementação das custas. Entende que não se pode aplicar a pena de deserção em caso de diferença insignificante a menor no valor do preparo, devendo o recurso ser normalmente reconhecido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 27358685), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes a advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 27358691), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 27643096), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1591427/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020 e o AgRg no AREsp 1825314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2021. Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deveria prosperar, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A recorrente não indicou, no apelo especial, a alínea do dispositivo constitucional na qual se fundamenta o reclamo, circunstância que impede o seu conhecimento, segundo o teor do verbete sumular n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1824850/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/6/2021). Demais disso, o apelo não caberia subir em relação à apontada ofensa ao artigo 1.007 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior já assentou que: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. (...) 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1915493/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que, "não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel.Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). 2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1608037/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028